Tribunal: TJDFT
Processo: 0720302-76.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 36 DA LEI N. 13.869/2019 REJEITADA. PENHORA ON LINE. PEDIDO DE PESQUISA DE ATIVOS FINANCEIROS. BACENJUD/ SISBAJUD. DECISÃO REFORMADA.

1. Em razão de a Lei n. 13.869/2019 (Lei de Abuso de Autoridade) se encontrar em período de vacatio legis no momento da decisão, não é possível invocar o art. 36 como fundamento do indeferimento do pedido de pesquisa de ativos financeiros da parte executada.

2. O juiz não pratica o delito tipificado no art. 36 da Lei 13.869/2019 ao decretar a indisponibilidade de ativos financeiros do devedor, pois o tipo penal exige que a penhora seja “em quantia que extrapole exacerbadamente o valor estimado” e que o magistrado, depois de cientificado pela parte sobre a excessiva medida, não a corrija com o objetivo de prejudicar outrem ou beneficiar a si mesmo ou a terceiro, ou, ainda, por mero capricho ou satisfação pessoal.

3. Os cadastros e sistemas eletrônicos foram criados com o objetivo assegurar a prestação jurisdicional.

4. O art. 6o do Código de Processo Civil, de forma expressa, impõe a todos os sujeitos do processo o dever cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão justa e efetiva.

5. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Preliminar rejeitada. Unânime.